Tribunal: TJPA
Processo: 0812242-59.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812242-59.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ENVESOM DA SILVA SENA

FISCAL DA LEI: JOSÉ ANTONIO RIBEIRO PONTE JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. PLEITO SUSPENSIVO DA CONDENAÇÃO. ART. 149, §2º DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL.

1. Não se conhece, em revisão criminal, de pedido de suspensão da condenação formulado com base no art. 149, §2º, do CPP, vez que tal providência compõe o rito do incidente de insanidade mental do acusado.

2. O não conhecimento do pleito é impositivo, máxime na hipótese em que a peça revisional não indica qualquer controvérsia sobre a sanidade do requerente, de modo que inexiste base fático-jurídica para suspender a condenação sob tal fundamento. De mais a mais, estando a pena discutida em fase de execução, é de rigor que as implicações relacionadas a eventual doença mental do réu sejam apuradas em consonância com o procedimento descrito no 682 do CPP.

LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO. VÍCIO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA
.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (RvCr n. 5.583/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 17/5/2021), o que ocorreu na espécie.

4. Ademais, "em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário” (AgRg no REsp n. 1805996/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantes, Quinta Turma, DJe 29/03/2021), sendo certo que,
in casu
, o requerente não apresentou provas ou fatos novos aptos a desconstituir a coisa julgada, tampouco foi possível identificar flagrante ilegalidade no procedimento dosimétrico levado a cabo pelo Juízo sentenciante.

COMPORTAMENTO DO ACUSADO APÓS A PRÁTICA DO CRIME. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IRRELEVÂNCIA.

5. É irrelevante para o juízo revisório alegações no sentido de o requerente ter se tornado um trabalhador, provedor do sustento de sua família e não ter reincidido em práticas delitivas depois da sentença condenatória.

6. O fato não valorado ou não trazido aos autos, de que trata o artigo 621, III, do Código de Processo Penal, não se confunde com circunstâncias de caráter pessoal que tenha assumido a vida do requerente após a prática do crime, sobretudo porquanto tais alegações são inidôneas para o reconhecimento de quaisquer das causas diminuição de pena previstas na parte geral do Código Penal, tampouco da causa de diminuição própria do crime de lesão corporal prevista no art. 129, §4º, do CP.

REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 07 a 14 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
a ação revisional, e, nessa extensão, julgá-la
IMPROCEDENTE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
ENVESOM DA SILVA SENA
objetivando a rescisão da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Benevides nos autos da Ação Penal n. 0024361-68.2009.8.14.0097. Na origem, o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime encartado no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal (
lesão corporal gravíssima
).

Colhe-se da inicial, em síntese, que não houve interposição de recursos contra o édito condenatório, seja por parte da acusação, seja por parte da defesa. Nada obstante, em razões de direito, o requerente aponta a existência de supostos vícios na sentença impugnada, os quais autorizariam a revisão do
decisum
na forma do art. 621, incisos I e III do Código de Processo Penal, porquanto o provimento jurisdicional objurgado:
(a)
estabeleceu a pena-base do em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses com amparo apenas na circunstância judicial da culpabilidade, prevista no artigo 59 do CP, o que configuraria um erro na aplicação da reprimenda, devendo esta ser fixada no mínimo legal ou, ao menos, em 04 (quatro) anos; e
(b)
o requerente, desde a sentença até o presente momento, tornou-se um trabalhador, provedor do sustento de sua família e não reincidiu em práticas delitivas.

Por derradeiro, requer seja a presente revisão criminal conhecida e julgada procedente, redimensionando-se a pena imposta nos termos acima referenciados, com a necessária expedição de ofício ao Juízo sentenciante e ao Juízo da Execução Penal com o fito de viabilizar a alteração da guia de recolhimento subjacente. Pleiteia, ainda, a suspensão da condenação, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da ação e, subsidiariamente, pela
improcedência
do pedido revisional (ID n. 7306752).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO REVISIONAL

No âmbito da jurisdição criminal, permite-se, a qualquer tempo, o conhecimento de pedido de revisão de sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado, desde que formulado em favor do réu, e mediante a demonstração prefacial de que a decisão impugnada supostamente contém erro judiciário capaz de alterar a classificação do delito, resultar em absolvição, modificação da pena, ou anulação do processo (art. 626, CPP).

In casu
, verifica-se que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de procurador legalmente habilitado, em consonância com o art. 623 do CPP (ID n. 6910306), para sanar alegados erros de julgamento encartados no art. 621, incisos I e III do mesmo Códex. Vê-se, também, que o pleito foi instruído com o édito condenatório objurgado (ID n. 6912612) e respectiva certidão de trânsito em julgado (ID n. 6912614), de modo que se mostram presentes todas as condições da ação autorizadoras do conhecimento do feito.

Nada obstante, nota-se que o petitório da demanda não prescinde do recorte necessário de modo a adequá-lo às finalidades próprias da revisão criminal. Isso porque o requerente formulou pedido de suspensão da condenação nos moldes do art. 149, §2º, do CPP, o qual, como se sabe, compõe o rito do incidente de insanidade mental do acusado. Todavia, convém destacar que não emerge da exordial qualquer controvérsia sobre a sanidade do requerente, de modo que inexiste base fático-jurídica para suspender a condenação sob tal fundamento. A esse respeito, ressaio que a pena em questão já está sendo executada, de modo que as implicações relacionadas a eventual doença mental do réu deverão ser apuradas em consonância com o procedimento descrito no 682 do CPP.

Dessa forma,
conheço em parte a ação revisional
, excetuado o pedido de suspensão da condenação formulado com base no art. 149, §2º, do CPP.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente demanda, assesto, com amparo na doutrina especializada, que a procedência do pedido revisional pressupõe a concretização das hipóteses “taxativamente arroladas pelo CPP (art. 621, I, II e III), ante a existência de vícios extremamente graves”, em que “a certeza inerente à coisa julgada se vê sobreposta pela busca de uma decisão que se revele mais justa”, sendo certo que “conquanto tenha por objetivo a desconstituição de uma decisão irrecorrível, a revisão criminal acaba por valorizar a coisa julgada, já que o que a sociedade espera é a estabilidade da decisão justa e não a manutenção de pronunciamento judicial caracterizado por erro de fato ou de direito” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal
: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1897).

Na espécie, verifica-se que o requerente tenciona reformar a sentença condenatória impugnada com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o
decisum
contrariou o texto expresso da lei penal e as evidências dos autos ao estabelecer a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses apenas com base na circunstância judicial da culpabilidade, prevista no artigo 59 do Código Penal, o que configuraria um erro na aplicação da reprimenda, a qual deveria ser fixada no mínimo legal ou, ao menos, em 04 (quatro) anos.

A esse respeito, convém assinalar que na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
“a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(
RvCr n. 5.583/DF
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 17/5/2021, cf.
https://bit.ly/3R6S0v8
).

Outrossim, o STJ entende que
“em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário”
(
AgRg no REsp n. 1.805.996/SP,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/03/2021, cf.
https://bit.ly/3AlxCj6
. No mesmo sentido: TJPA,
RevCrim n. 0807222-87.2021.8.14.0000,
Relatora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, DJe 05/07/2022, cf.
https://bit.ly/3CDzsyK
).

Erigidas essas premissas, não vislumbro margem ensejadora de juízo revisório no caso sob exame. Com efeito, mesmo uma análise superficial da peça de ingresso demonstra que o requerente se restringe a solicitar o reexame das provas produzidas, na instrução efetuada pelo juízo
a quo
, sob o manto da ampla defesa e do contraditório,
descurando de elencar

provas ou fatos novos aptos a desconstituir a coisa julgada. Tampouco é identificável flagrante ilegalidade no procedimento dosimétrico levado a cabo pelo Juízo sentenciante
, porquanto conforme bem salientado no opinativo ministerial, a “pena foi proporcional e razoável para o delito em concreto”, vez que o requerente “deu uma garrafada na vítima quebrando todo o seu maxilar, tendo ficado a vítima com cicatrizes, tendo inclusive que usar próteses de platina para recuperar a mobilidade de seu rosto” (ID n. 7306752 - Pág. 3), circunstância que entendo suficiente para autorizar a exasperação da pena-base pela vetorial culpabilidade, com fundamento na “frieza e brutalidade” empregada na prática do crime, conforme salientado na sentença objurgada (ID n. 6912612 - Pág. 2).

De outro lado, também não impressiona a tese relativa ao surgimento de causa que autorizaria a diminuição de pena e a consequente alteração de regime de cumprimento da reprimenda, com base no artigo 621, inciso III, do CPP, tendo em vista que o requerente, desde a sentença até o presente momento, tornou-se um trabalhador, provedor do sustento de sua família e não reincidiu em práticas delitivas. Nesse particular, enfatizo que
o fato não valorado ou não trazido aos autos, de que trata o artigo 621, III, do Código de Processo Penal, não se confunde com circunstâncias de caráter pessoal que tenha assumido a vida do requerente após a prática do crime
, sobretudo porquanto tais alegações são inidôneas para o reconhecimento de quaisquer das causas diminuição de pena previstas na parte geral do Código Penal, tampouco da causa de diminuição específica do crime de lesão corporal prevista no art. 129, §4º, do CP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
a revisão criminal, e, nessa extensão, julgo-a
IMPROCEDENTE,
mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos.

Por derradeiro, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade judiciária que ora defiro à vista da declaração de hipossuficiência contida no ID n. 6912608, conforme autorizam os arts. 98, §3º c/c 99, §3º, todos do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 07 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora
.

Belém, 16/03/2023